Tribunal: TJMT
Processo: 1003738-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003738-84.2023.8.11.0003
APELANTE: ROGERIO GOMES FIRMINO
APELADO: MARIA SILVANA DOS SANTOS ABREU, J. H. M. D. S., A. M. D. S., CAUAN SEBASTIAN DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Rogério Gomes Firmino contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Silvana dos Santos Abreu e outros, em virtude de acidente de trânsito com morte de Sebastião Filho. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais, pensão mensal correspondente a 2/3 da renda da vítima, além de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante busca a concessão da gratuidade da justiça e a minoração do valor fixado por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça ao apelante, diante da omissão da sentença quanto ao pedido formulado em contestação; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação foi instruído com documentos comprobatórios da hipossuficiência do apelante, não havendo impugnação eficaz pela parte contrária, o que impõe a concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
A responsabilidade civil do apelante ficou caracterizada em razão de ato ilícito (condução imprudente sob influência de álcool) que resultou na morte da vítima, ensejando a condenação por danos morais presumidos (in re ipsa).
O valor de R$ 80.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da reparação, em conformidade com o disposto no artigo 944 do Código Civil e com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte que comprova documentalmente a insuficiência de recursos, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, não sendo necessária impugnação pela parte adversa para afastar a presunção legal.
O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter compensatório e punitivo da indenização.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99; CC, arts. 186, 927 e 944.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003738-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO GOMES FIRMINO - CPF: 034.526.181-02 (APELANTE), MARIA SILVANA DOS SANTOS ABREU - CPF: 099.444.284-00 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), J. H. M. D. S. - CPF: 086.370.091-82 (APELADO), A. M. D. S. - CPF: 090.436.641-38 (APELADO), CAUAN SEBASTIAN DOS SANTOS - CPF: 143.317.974-14 (APELADO), LAIS CARLA DOS SANTOS - CPF: 074.862.844-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAIS CARLA DOS SANTOS - CPF: 074.862.844-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003738-84.2023.8.11.0003

APELANTE: ROGERIO GOMES FIRMINO

APELADO: MARIA SILVANA DOS SANTOS ABREU, J. H. M. D. S., A. M. D. S., CAUAN SEBASTIAN DOS SANTOS

DIREITO CIVI
L E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rogério Gomes Firmino contra sentença que julgou procedente a
ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada
por Maria Silvana dos Santos Abreu e outros, em virtude de acidente de trânsito com morte de Sebastião Filho. A sentença condenou o réu ao pagamento de
R$ 80.000,00 a título de danos morais, pensão
mensal correspondente a 2/3 da renda da vítima, além de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante busca a concessão da gratuidade da justiça e a minoração do valor fixado por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça ao apelante, diante da omissão da sentença quanto ao pedido formulado em contestação; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação foi instruído com documentos comprobatórios da hipossuficiência do apelante, não havendo impugnação eficaz pela parte contrária, o que impõe a concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

A responsabilidade civil do apelante ficou caracterizada em razão de ato ilícito (condução imprudente
sob influência
de álcool) que resultou na morte da vítima, ensejando a condenação por danos morais presumidos (
in
re

ipsa
).

O valor de
R$ 80.000,00 fixado
a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento, a extensão do dano e o caráter compensatório e
pedagógico da reparação, em conformidade com o disposto no artigo 944 do Código Civil e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte que comprova documentalmente a insuficiência de recursos, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, não sendo necessária impugnação pela parte adversa para afastar a presunção legal.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 98 e 99;
CC,
arts
. 186, 927 e 944.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003738-84.2023.8.11.0003

APELANTE: ROGERIO GOMES FIRMINO

APELADO: MARIA SILVANA DOS SANTOS ABREU, J. H. M. D. S., A. M. D. S., CAUAN SEBASTIAN DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eminente
s pares:

Trata-se de

recurso de apelação interposto
por

ROGERIO GOMES FIRMINO
,
com
o
fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação de indenização por danos materiais e morais
, movida
por

MARIA SILVANA DOS
SANTOS ABREU
e outros
,
julgo procedente
a
a
ção
, para
:

a)
condenar a
ré, ao pagamento de R$ 80.000,0
0
, a título de danos morais,
com
juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a contar d
o arbitramento;

b) condenar a ré ao pagamento de pensão no valor de 2/3
do salário percebido pela vítima à época do fato,
a
ser apurado em liquidação de sentença, que perdurará até
a data
em que a vítima completaria 75,5 anos, tendo como data inicial 27 de fevereiro de 2022,
e determinou que
os valores em atraso
deverão
ser atualizados juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir do vencimento de cada prestação;

c) condenar a ré ao
pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios em 10%
sobre
o valor da condenação,
a
ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código d
e Processo Civil.

Em suas razões
o
apelante busca a reforma da sentença, alegando que
incorreu em omissão, pois deixou de apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em contestação, não havendo qualquer impugnação efetiva à sua hipossuficiência, circunstância que, segundo defende, impõe o deferimento do benefício, com efeitos retroativos.
A
firma que a mera declaração de pobreza, corroborada pela assistência da Defensoria Pública, é suficiente para a concessão da gratuidade, cabendo à parte contrária comprovar eventual capacidade financeira, o que não ocorreu.

No mérito,
pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, argumentando que o
quantum
indenizatório arbitrado na origem não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resultando em valor excessivo que ensejaria enriquecimento
ilícito da parte autora.

R
equer o provimento da apelação
para, primeiro
, suprir a omissão da sentença e deferir-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, e,
segundo, minorar
o valor da indenização por danos morais para quantia mais razoável e proporcional, respeitando-se os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
278477913
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003738-84.2023.8.11.0003

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 27 de fevereiro de 2022, no qual a vítima Sebastião Filho, esposo e pai dos autores,
foi atropelada
e veio a óbito.
Narram os autores
que o réu conduzia veículo automotor
sob efeito
de álcool, de forma imprudente, o que ocasionou o sinistro. O pedido inicial buscou o pagamento de indenização por danos morais, pensão mensal equivalente a 2/3 da renda da vítima até o limite da expectativa de vida, e danos materiais. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 e condenando o réu ao pagamento de pensão mensal.

A controvérsia está em saber: (i) se é caso de concessão da gratuidade da justiça ao apelante, diante da alegada omissão da sentença; e (
ii
) se o valor arbitrado a título de danos morais
comporta redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A respeito da gratuidade da justiça, c
om razão o apelante ao sustentar a omissão da sentença no tocante à apreciação do p
edido de gratuidade da justiça.

Com efeito, verifica-se
que o réu, em sua contestação
, requereu a concessão da assistência judiciária gratuita e, para tanto, juntou documentos comprobatórios de su
a condição de hipossuficiência
. Assim, demonstrou de forma suficiente a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, preenchendo os requisitos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Ainda que o artigo 99, § 3o, do CPC estabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, no caso concreto há efetiva comprovação documental nos autos, o que reforça o direito do apelante à gratuidade, independentemente de presunção. Não houve impugnação eficaz da parte adversa capaz de
afastar as provas apresentadas.

Por essa razão, deve ser acolhido o pedido para deferir a gratui
dade da justiça ao apelante.

Quanto ao pedido de minoração do valor da indenização fixada a título de danos morais, não assiste razão ao apelante.

A responsabilidade civil do réu foi reconhecida com base na prática de ato ilícito (art. 186 e 927 do Código Civil), consistente na condução imprudente de veículo automotor em estado de embriaguez, ocasionando o atropelamento e morte da vítima Sebastião F
ilho, esposo e pai dos autores.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de falecimento de familiar em acidente de trânsito causado por culpa grave do agente, os danos morais são presumidos (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a prova do sofrimento experimentado, bastando
a
demonstração do evento danoso.

A indenização fixada pelo juízo a quo, no valor de R$ 80.000,00, mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade do fato, a repercussão na esfera íntima dos autores e o caráter compensatório e punitivo da reparação.

A fixação do
quantum
indenizatório
deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, nem, tampouco, ser irrisória a ponto de esvaziar a função punitiva e pedagógica da condenação
.

No mesmo
sentido dispõe o Código Civil:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano."

Ademais, tratando-se de perda da vida de um familiar em acidente causado por imprudência e embriaguez do condutor, o valor fixado na sentença se alinha com a orientaç
ão
jurisprudencial consolidada.

Não há, portanto, fundamentos jurídic
os que autorizem a sua redução.

Ante
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para
deferir a gratuidade da justiça ao apelante, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025